Tribunal: TJDFT
Processo: 0700692-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÕES JUDICIAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a remoção do inventariante. O agravante sustenta que assumiu o encargo após a inércia da inventariante anterior, que não possui recursos para providenciar a documentação necessária e que a viúva oculta informações sobre imóvel ocupado. Alega, ainda, que a remoção é medida excepcional e que não foi devidamente intimado. Requer a concessão de efeito suspensivo e a reforma da decisão para manter-se no encargo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a remoção do agravante do encargo de inventariante é legítima diante do alegado descumprimento de determinações judiciais e da ausência de intimação regular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 622, II, do Código de Processo Civil autoriza a remoção do inventariante que não promover o andamento regular do inventário.
4. O agravante foi reiteradamente instado a cumprir determinações judiciais essenciais ao prosseguimento do feito, limitando-se a requerer a suspensão do processo, o que não é suficiente para afastar a sua responsabilidade.
5. A alegação de dificuldades financeiras e de ocultação patrimonial por herdeiro não constitui justificativa idônea para o descumprimento das determinações judiciais.
6. A ausência de sucesso na intimação pessoal do agravante não afasta a sua ciência inequívoca das determinações, confirmada pela atuação de seu advogado nos autos.
7. Conforme precedentes desta Corte, a inércia do inventariante no curso do processo justifica sua remoção, garantindo-se a regular tramitação do inventário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. O inventariante que não promover o andamento regular do inventário pode ser removido de ofício ou a requerimento, nos termos do artigo 622, II, do CPC.
2. A alegação de dificuldades financeiras ou de ocultação patrimonial por herdeiro não justifica o descumprimento das determinações judiciais.
3. A remoção do inventariante não depende de intimação pessoal quando demonstrada a sua ciência inequívoca por meio de seu advogado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 622, II.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1816594, 0033968-82.2010.8.07.0007, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 15/02/2024, DJe 27/02/2024.
TJDFT, Acórdão 1904772, 0001827-76.1993.8.07.0016, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 07/08/2024, DJe 21/08/2024.